Tribunal: TJPA
Processo: 0812159-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812159-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDVAN NOGUEIRA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL.
O habeas corpus somente pode ser impetrado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal. Dessa forma o
habeas corpus
está sendo utilizado como mero substitutivo do recurso adequado, qual seja a Revisão Criminal.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INTIMAÇÃO DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Verifica-se pelas informações esposadas que a defesa foi intimada da decisão da sentença condenatória, dispensando, portanto, a intimação do paciente de maneira pessoal, conforme dispõe o inciso II do art. 392 do CPP e dela não recorreu. Não há falta de defesa ou insuficiência, mas estratégia defensiva adotada que se deve respeitar.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, PORÉM, DE OFÍCIO CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em
não

conhecer da impetração do habeas corpus, porém, de ofício conhecer e denegar a ordem.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
EDVAN NOGUEIRA FARIAS
, contra ato do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA.

Sustenta a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro, havendo o trânsito em julgado para a defesa em 16/02/2011.

Relata que, após ser condenado pelo crime em comento, o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença, mesmo quando havia constituído defensor particular, o que lhe impediu de ter acesso à informação sobre a movimentação da ação que lhe era movida e, posteriormente, manifestar-se sobre o desejo de interpor recurso, restando prejudicado, no caso, o exercício das prerrogativas inerentes ao direito de recorrer.

Assevera que o paciente estava com seu endereço atualizado no processo para que pudesse receber as comunicações, que não foram feitas, pois, inicialmente o endereço constante no primeiro mandado estava incorreto e, no segundo o oficial informou que a rua estava em processo de urbanização, não sendo empreendido nenhum tipo de diligência com o intuito de achar o agente, não lhe oportunizando saber de sua condenação e da possibilidade de poder apelar, pelo contrário, não foi expedido a intimação e logo em seguida, foi determinado pelo juiz a intimação por edital, violando assim, o que diz a legislação penal vigente.

Posteriormente, diz que não foi possibilitado ao paciente nomear um defensor de sua confiança, sendo nomeada a Defensoria Pública pelo juízo, não tendo essa lhe informado o teor da decisão.

Aduziu ainda que, apesar da lei admitir a nomeação do defensor público e a citação por edital da condenação, exige-se a tentativa e/ou esgotamento dos meios de intimar pessoalmente o agente, não sendo assim, enseja causa de nulidade absoluta, pois suprime do réu o direito de recorrer de maneira voluntária.

Por tais razões, requer liminar para que seja devolvido o prazo recursal ao paciente ou seja reconhecida a nulidade absoluta, dada a natureza da matéria, expedindo-se, em consequência, alvará de soltura para que aguarde o processo em liberdade.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, determinando a nulidade dos atos da intimação, com a consequente anulação do trânsito em julgado, possibilitando ao paciente o seu direito de apelar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria pelo que em seguida, indeferi o pedido de liminar, por não verificar presentes os pressupostos autorizadores, bem como solicitei informações ao juízo inquinado coator (ID. 4143694).

Em suas informações (ID. 4187080), o MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

“O processo teve sua tramitação junto à Secretaria desta 12aVara Penal, autuado sob o n°. 0006562-93.2004.8.14.0401, no âmbito do qual foi proferida sentença penal condenatória pela prática do delito inserto no art.157, §2°, II, do Código Penal, com a imposição da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, transitada em julgado em 28/09/2010 para o Ministério Público, em 06/10/2010 para a Defesa e em 15/02/2011 para o paciente, havendo o cumprimento do mandado de prisão decorrente da sentença definitiva em 05/11/2020 e expedida guia de recolhimento definitiva na mesma data. Ademais, o impetrante informa que a condenação já gerou o processo de execução n°. 0019843-47.2020.8.14.0401.

Da análise da petição do habeas corpus encaminhada, vislumbro que o impetrante requer a nulidade dos atos de intimação do acusado, pertinentes à constituição de novo advogado e ciência da sentença, com a consequente anulação do trânsito em julgado.

Segundo o requerente, diante da renúncia de poderes por parte do causídico que vinha patrocinando a Defesa do paciente, o Juízo determinou a intimação do condenado para constituir novo defensor com vistas à apresentações de memoriais finais, sendo que foram expedidos dois mandados com esse escopo, um deles com endereço errado (Passagem "Pariano" aos invés de "Praiano") e outro, com endereço correto (Passagem "Praiana"), porém, noticiando a impossibilidade de intimação do paciente em "virtude da Passagem Praiana ter sido modificada em decorrência do projeto de urbanização da Vila da Barca". Sendo assim, ante a não localização do condenado, o requerente informou que foi nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do condenado.

Outro ponto de insurgência do impetrante diz respeito à intimação do acusado quanto à sentença condenatória proferida por meio de edital, visto que a Defesa questiona tanto a conduta de uma servidora vinculada à Vara, que emitiu certidão abstendo-se de expedir intimação da sentença para o acusado diante da não localização do seu endereço, quanto afirma que o Juízo deveria ter tentado nova intimação pessoal do réu antes de ter determinado sua intimação por edital.

Concernente à primeira argumentação defensiva, verifico que foram efetivamente expedidos dois mandados de intimação em face do réu a fim de que constituísse novo patrono com base no endereço informado na denúncia (Rua Coronel Luís Bentes, Trav. Praiano, n°.21, Bairro do Telégrafo, Belém/PA), contudo, conforme assinalado pela Defesa, o mandado foi expedido, constando erro no nome do logradouro ("Trav. Pariano" ao invés de "Trav. Praiano"), o que redundou na localização do endereço.

Nesse contexto, o Juízo procedeu consulta ao Sistema INFOSEG e obteve endereço semelhante àquele informado na peça acusatória (Praiana 21 Casa A Telegrafo Belém PA), instruído com a ferramenta do Google Maps (sinalizando a localização da passagem "Praiana"); assim, foi expedido um segundo mandado de intimação, já com novo endereço (Trav. Coronel Luís Bentes, Passagem Praiana, n°.21, Casa A, Bairro Telegrafo), em face do qual o oficial de justiça certificou que a modificação da "Passagem Praiana" em decorrência do "projeto de urbanização da Vila da Barca" não possibilitou a localização do réu.

Paralelamente à expedição dos dois mandados, o Juízo oficiou a Superintendência do Sistema Penitenciário — SUSIPE, atual Secretaria de Estado de Administração Penitenciária — SEAP, com o fito de verificar se o acusado integrava a população carcerária do Estado, sendo que, uma vez obtendo o informe de que estava preso, determinou sua apresentação em juízo, entretanto, recebeu outro informe posterior da SUSIPE, noticiando que o paciente foi beneficiado com a concessão de livramento condicional.

Sendo assim, o Juízo proferiu decisão em 23/06/2010, descrevendo a impossibilidade de localização do acusado e determinando a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação de memoriais finais por escrito, o que foi providenciado.

Desta feita, o Juízo pondera que procedeu com as diligências necessárias para a localização do acusado, tendo consultado o banco de dados à disposição da Justiça e se certificado que o acusado não estava preso em uma das unidades prisionais do Estado.

Nesse contexto, o Juízo proferiu sentença condenatória em 21/09/2010 e determinou a intimação do paciente por edital em 04/10/2010, esta como consequência das providências empreendidas e por permanecer o condenado em local incerto e não sabido. Desse modo, a via editalícia de intimação emergiu tanto como um imperativo legal quanto um desdobramento natural das diligências anteriormente realizadas. Alias, destaco que o mandado de prisão em decorrência do trânsito em julgado foi expedido em 03/05/2011, porém, apenas foi viável o seu cumprimento em 05/11/2020, o que reforça que o acusado se encontrava inacessível para Justiça.

Por derradeiro, com o escopo de bem esclarecer Vossa Excelência acerca dos atos processuais aventados e as respectivas providências adotadas, o Juízo instrui a presente manifestação com as cópias dos seguintes documentos: a) mandados de intimação expedidos para constituição de novo advogado; b) consulta ao Sistema INFOSEG e pesquisa no Google Maps; c) Ofício a SUSIPE e os informes respectivos; d) decisão com nomeação da Defensoria Pública para apresentar memoriais finais em benefício do réu.”

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem e subsidiariamente pela denegação da ordem.

Após, os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Decido

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO (RELATORA).

VOTO

Esclareço, inicialmente, que não conheço do presente
writ
.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(HC 116.385/PR, relatora Minª Rosa Weber, publicação no DJe em 1/3/2013; HC 116.379/MS, relator Min. Luiz Fux, publicação no DJe em 26/2/2013 e HC 109.656/PR, relatoria do Min. Marco Aurélio, publicação no DJe em 12/9/2012), assim como os
princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo
orientam a reformulação do entendimento acerca da admissibilidade da impetração originária de
Habeas Corpus
substitutivo de recurso, no sentido de consagrar a necessidade de não conhecimento do
Writ of Habeas Corpus
substitutivo à via recursal adequada.

Diante do relatado, acompanho o entendimento do Douto Procurador, no sentido que o paciente não manejou o recurso adequado, uma vez que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser impetrado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal. Dessa forma o
habeas corpus
está sendo utilizado como mero substitutivo do recurso adequado, qual seja a Revisão Criminal.

Por ser matéria que deveria ser analisada e instruída em sede de Revisão Criminal, que fosse obedecido na integra aquele rito, instruindo o efeito com os documentos determinados na legislação penal pertinente.

Porém, quanto a análise de nulidade

dos atos de intimação do acusado, deve verificar se há possibilidade da concessão de ofício,
no caso de flagrante ilegalidade
.

A defesa alegou que, em 27/05/2009, a advogada habilitada nos autos, Dra. Tânia Laura Lima da Silva, juntou manifestação informando que havia desistido dos poderes conferidos pelo paciente, situação em que teria informado o nome do novo advogado, qual seja, Dr. Carlos Duarte (fl. 30 ID nº 4133397). Entretanto, nessa petitória não fora informado ao juízo
a quo
maiores detalhes do novo causídico, como número de inscrição na OAB ou, ao menos, endereço profissional desse.

Pois bem. A determinação de intimação para defesa apresentar memoriais finais ocorreu em 08/06/2009 (fl. 31 ID nº 4133397), o que restou infrutífera a intimação pessoal. A respeito dessa temática, importante registrar que o juízo
a quo
fora diligente em esgotar as possibilidades de intimação pessoal do paciente, como se infere dos seguintes excertos das informações prestadas:

“Segundo o requerente, diante da renúncia de poderes por parte do causídico que vinha patrocinando a Defesa do paciente, o Juízo determinou a intimação do condenado para constituir novo defensor com vistas à apresentações de memoriais finais, sendo que foram expedidos dois mandados com esse escopo, um deles com endereço errado (Passagem "Pariano" aos invés de "Praiano") e outro, com endereço correto (Passagem "Praiana"), porém, noticiando a impossibilidade de intimação do paciente em "virtude da Passagem Praiana ter sido modificada em decorrência do projeto de urbanização da Vila da Barca". Sendo assim, ante a não localização do condenado, o requerente informou que foi nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do condenado.

(...)

Concernente à primeira argumentação defensiva, verifico que foram efetivamente expedidos dois mandados de intimação em face do réu a fim de que constituísse novo patrono com base no endereço informado na denúncia (Rua Coronel Luís Bentes, Trav. Praiano, n°.21, Bairro do Telégrafo, Belém/PA), contudo, conforme assinalado pela Defesa, o mandado foi expedido, constando erro no nome do logradouro ("Trav. Pariano" ao invés de "Trav. Praiano"), o que redundou na localização do endereço.

Nesse contexto, o Juízo procedeu consulta ao Sistema INFOSEG e obteve endereço semelhante àquele informado na peça acusatória (Praiana 21 Casa A Telegrafo Belém PA), instruído com a ferramenta do Google Maps (sinalizando a localização da passagem "Praiana"); assim, foi expedido um segundo mandado de intimação, já com novo endereço (Trav. Coronel Luís Bentes, Passagem Praiana, n°.21, Casa A, Bairro Telegrafo), em face do qual o oficial de justiça certificou que a modificação da "Passagem Praiana" em decorrência do "projeto de urbanização da Vila da Barca" não possibilitou a localização do réu.

Paralelamente à expedição dos dois mandados, o Juízo oficiou a Superintendência do Sistema Penitenciário — SUSIPE, atual Secretaria de Estado de Administração Penitenciária — SEAP, com o fito de verificar se o acusado integrava a população carcerária do Estado, sendo que, uma vez obtendo o informe de que estava preso, determinou sua apresentação em juízo, entretanto, recebeu outro informe posterior da SUSIPE, noticiando que o paciente foi beneficiado com a concessão de livramento condicional.”

No ponto, quero registrar que a SEAP informou que o paciente estava em livramento condicional desde 14/03/2007 (fl. 34 ID nº 4133397) e, mesmo assim, ciente de que seu endereço estava desatualizado diante do projeto de urbanização da Vila da Barca (fl. 26 ID nº 4133394), quedou-se inerte.

Note: a intimação para o paciente constituir novo advogado é de 01/10/2009 (fl. 32), quando estava em livramento condicional desde 2007 e não cumpriu com seu dever legal e seguindo a boa fé processual em manter atualizado seus dados perante a autoridade coatora.

Conforme documentação juntada na própria petição inicial, a casa em que constava o endereço do original do paciente foi demolida, tendo esse recebido auxílio moradia de Prefeitura, conforme se extrai

da Notificação feita pelo Chefe do Núcleo Setorial de Assunto Jurídicos, demonstrando, dessa forma, que, ainda que o Oficial de Justiça fosse ao local indicado, não teria encontrado o paciente, já que sua residência foi demolida, fato que, novamente, iria frustrar sua intimação, não podendo a defesa se beneficiar de tal ato, pois era seu dever informar o acontecido para o juízo tido coator, até como forma de boa-fé processual, devendo ter registrado novo endereço, ou, ao menos, ter comparecido em secretaria para ser intimado das decisões judiciais.

Portanto, não se pode alegar nulidade de intimação, se a própria defesa não ofereceu paradeiro do paciente, pois caso assim o fosse, estaria se beneficiando de algo que foi causado por suas ações, fato que contraria o disposto no art. 565 do CPP, que homenageia o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Diante disso, o juízo monocrático nomeou defensor público para apresentação das alegações finais (fls. 47-48),
in verbis
:

“R.H.

Houve a devida tentativa de intimação pessoal do réu, para que pudesse constituir novo patrono para o oferecimento das alegações finais, o que restou infrutífera, pois o Sr. Oficial de Justiça não localizou a passagem referida no mandado, pois a mesma foi modificada devido projeto de urbanização na área. Efetuado buscas no Sistema de Informações Eleitorais-SIEL, nenhum cadastro

do acusado foi encontrado, e o mesmo não encontra-se preso.

O STJ já pacificou o entendimento de que não configura nulidade (por ofensa ao princípio da ampla defesa), a nomeação, pelo Julgador, de defensor dativo para oferecer alegações finais em favor do réu, na hipótese de o defensor constituído, devidamente intimado para tanto, permanecer inerte.

Nesses casos, tem a jurisprudência desta Corte entendido que não se faz necessário que antes da nomeação do defensor dativo pelo Juiz, seja o réu previamente intimado para, querendo, constituir outro advogado, pois não há que se falar em renúncia do mandato, ainda que tácita.

(...) 2.
Não configura nulidade (por ofensa ao princípio da ampla defesa), a nomeação, pelo Julgador, de defensor dativo para oferecer alegações finais em favor do réu, na hipótese de o defensor constituído, devidamente intimado para tanto, permanecer inerte. Nesses casos, tem a jurisprudência desta Corte entendido que não se faz necessário que antes da nomeação do defensor dativo pelo Juiz, seja o réu previamente intimado para, querendo, constituir outro advogado
. (...) (STJ - HABEAS CORPUS, Nº 38.924 - PR (2004/0146756-4), RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ, julgado em 06 de fevereiro de 2007, publicado em DJ: 16/04/2007)

Esta posição é do Supremo Tribunal Federal também:

(...) I.
Se o defensor constituído abandona o processo, o juiz nomeará defensor dativo para a defesa do réu. Desnecessidade de intimação do réu para constituir novo defensor, certo que o réu poderá constituir novo defensor em qualquer fase do processo
. (...) (STF - HC 76850 / PE – PERNAMBUCO,

Relator(a):

Min. CARLOS VELLOSO, Julgamento:

01/09/1998, Órgão Julgador:

Segunda Turma, Publicação DJ 16-10-1998 PP-00007, EMENT VOL-01927-01 PP-00136)

Ante o exposto, nomeio a Defensora Pública vinculada à Vara para apresentação de memoriais finais no prazo legal, a qual deve ser intimada para este fim.

Int.

Belém, 23 de junho de 2010.

Sérgio Augusto Andrade Lima

Juiz de Direito”

As alegações finais foram devidamente apresentadas (fls. 49-57) e, em seguida, o feito fora sentenciado, condenando-se o paciente em roubo qualificado (fls. 59-63) e a intimação dessa sentença condenatória, em virtude de o paciente estar em local incerto e não sabido, não fora realizada pessoalmente (fl. 64), mas, sim, por edital (fl. 65), não havendo prova do prejuízo, eis que a Defensoria Pública, nomeada como represente do paciente, foi devidamente intimada da condenação, tendo nota de ciência da sentença condenatória no dia 30/09/2010 (fl. 63 ID 4133399), fato que obstaculiza o acolhimento do alegado, até porque, não há nenhuma prova que descaracterize a ciência lançada nos autos originais, revelando-se estratégia da defesa então constituída não recorrer da sentença condenatória, observando-se
o princípio da
pas nullité sans grief
, consagrada nos artigos 563 e 565 do Código de Processo Penal,
in verbis:

“
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

“Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

Ressalto que, não obstante, o magistrado, mesmo após as diligências em tentar achar o paradeiro do paciente antes de proferir sentença, fez questão de, mais uma vez, tentar intimar o nacional, porém, em virtude
de não se saber a localização dele, em 04/10/2010, fez-se necessária a intimação do paciente por edital (ID 4133399 – Pág. 19).

Portanto, tendo essa como consequência das providências empreendidas e por permanecer o condenado em local incerto e não sabido, assim, a via editalícia de intimação emergiu tanto como um imperativo legal quanto um desdobramento natural das diligências anteriormente realizadas.

É importante anotar que o mandado de prisão em decorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória fora expedido em 03/05/2011, porém seu cumprimento ocorreu somente em 05/11/2020, o que reforça que o paciente permanecia em local incerto e não sabido (ID 4187080 – Pág. 03).

Por tais razões, é impossível alegar a existência de qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que a defesa foi intimada da decisão da sentença condenatória, dispensando, portanto, a intimação do paciente de maneira pessoal, conforme dispõe o inciso II do art. 392 do CPP e dela não recorreu. Não há falta de defesa ou insuficiência, mas estratégia defensiva adotada

que se deve respeitar.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação de sua defesa acerca do édito repressivo, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADO PELA IMPRENSA OFICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante o art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório. 2. Não há constrangimento ilegal por ausência de intimação pessoal do paciente, que se encontrava, à época, em liberdade. Na hipótese, o defensor constituído foi devidamente intimado pela imprensa oficial do inteiro teor do édito condenatório. 3.
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 544205 SP 2019/0333573-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 392 DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO-OCORRÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 392 do CPP, a intimação da sentença só será pessoal se o réu estiver preso (inciso I). No caso de o réu se livrar solto ou nos crimes afiançáveis, sendo prestada a fiança, a intimação será feita pessoalmente ao réu ou ao defensor por ele constituído (inciso II). 2. "Frustrada a intimação pessoal do condenado solto, que não foi localizado no endereço constante dos autos, não configura constrangimento ilegal, passível de anulação, a intimação feita na pessoa de seu defensor constituído" (HC 91.021/SP). 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 99323 SP 2008/0017281-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 03/11/2009).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PUBLICAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
Consoante o disposto no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é desnecessária a intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do defensor constituído. Precedentes.
(...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 450.573/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).

Diante disso, não vislumbro ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que não houve vício apto a inquinar de nulidade o feito.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto, não conheço da impetração, por ser manejado HC como sucedâneo de revisão criminal tampouco constato ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/02/2021